Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELUCIDAR O VALOR DO DÉBITO. QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de demanda na qual o Distrito Federal restou condenado a restituir ao servidor aposentado o imposto de renda retido na fonte em virtude de isenção legal, a partir da descoberta de moléstia grave, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.
2. O requerimento administrativo para os fins de suspensão do prazo prescricional, conforme previsto no art. 4o do Decreto 20.910/1932, é verificado pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano, não servindo com o tal o mero pedido de acesso à informação realizado por meio do portal “ParticipaDF”. Logo, diante da inexistência de requerimento administrativo, a marco suspensivo da prescrição deve observar a data de ajuizamento da ação.
3. A eventual necessidade de apresentação documental para fins de elucidação do real valor devido deve ser solucionada na fase de cumprimento de sentença. Não se pode condicionar o cumprimento de uma condenação de pagar a uma obrigação de fazer por parte do autor/recorrido, sobretudo considerando que os documentos necessários ao esclarecimentos dos débitos podem ser obtidos por outras vias.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para retificar a data a partir da qual será devida a restituição do imposto de renda, considerando-se a data de ajuizamento da ação e a observância da prescrição quinquenal. Custas isentas. Sem honorários, diante do parcial provimento do recurso.